Tribunal: TJSP
Processo: 2322956-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – Decisão que determinou a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública da respectiva comarca – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – Gratuidade da justiça – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) – Decisão que determinou a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública da respectiva comarca – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – Gratuidade da justiça – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Benefício deferido apenas para fins exclusivos da admissibilidade do presente recurso – MÉRITO – Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – Tese fixada no TEMA no 17, de 16/12/2.017, de IRDR deste TJ/SP – Valor atribuído à causa que, considerado individualmente, conduz ao reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei Fed. no 12.153, de 22/12/2.009 – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.